Tribunal: CARF
Processo: 13603.722810/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722810/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
AÇOCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ABONO DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. Somente poderão ser excluídas do
salário de contribuição as parcelas pagas ou creditadas nos exatos termos
definidos pela legislação previdenciária. As demais sofrerão os efeitos da
tributação. A exigência de que o pagamento de plano de previdência privada
deve ser extensivo a todos os segurados da empresa é condição essencial para
que não haja incidência de contribuição social sobre tal parcela. A participação
nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo
com lei específica, integra o salário de contribuição.
A parcela paga pela empresa sob a denominação de Abono de Férias,
vinculada a fator como assiduidade, mesmo que estabelecida em convenção
coletiva de trabalho, integra a base de cálculo das contribuições sociais.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
INDEVIDA A CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL
OU FATURA. DECISÃO STF. NÃO é devida, pela empresa contratante, a
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe _são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho. Decisão do STF transita em
julgado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores relativos a pagamentos a
cooperativa de trabalho e pagamentos de previdência complementar, vencidos os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e João Maurício Vital, que negaram provimento na questão
relacionada à previdência complementar.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722810/2011-34
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Não foram declarados em GFIP pagamentos de previdência privada para os
diretores, valores pagos a cooperativa de trabalho, valores pagos a empregados a título de
participação nos resultados, abono de férias previsto em convenção coletiva de trabalho e
despesas com cantina, lanches e refeições.
Conforme relatório fiscal, a empresa pagou a seus empregados abono de férias e
participação nos lucros em desacordo com lei específica. Quanto à participação nos lucros ou
resultados, contrariando o disposto no §1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000, não constam regras
claras e objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo pagamento
dessa parcela, inclusive os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado.
O pagamento de abono de férias aos empregados nos termos da convenção
coletiva de trabalho está vinculado à assiduidade do empregado. Quanto ao fornecimento de
cestas básicas, informa a fiscalização que a empresa não aderiu ao Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT.
Acrescenta que o pagamento de previdência privada somente para a diretoria está
em desacordo com a legislação previdenciária, constituindo base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Sobre os serviços prestados por cooperados intermediados por cooperativa de
trabalho há incidência de contribuição com base na Lei 8.212/1991, artigo 22, inciso IV.
Foram elaboradas as planilhas de 1 a 6, fls. 187 a 198, sendo:
1 – pagamento de previdência privada diretores;
2 – remuneração Unimed Belo Horizonte;
3 – remuneração participação nos resultados;
4 – abono de férias convenção coletiva de trabalho;
5 – despesas com cantina;
6 – lanches e refeições.

Na aplicação da multa foi observado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, como descrito no relatório fiscal, fl. 37, e demonstrados nas
planilhas 7 e 8, fls. 199 e 200.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

O contribuinte teve ciência das autuações em 28/7/2011, e apresentou impugnação
em 25/8/2011, fls. 236 a 247 (AI 37.313.007-4), fls. 248 e 249 (AI 37.313.008-2), fls 250 e 251
(AI 37.313.009-2). Requereu em 12/9/2011 a juntada de cópias das convenções coletivas de
trabalho 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Alegou em suas impugnações:
Pagamento de previdência privada para diretores. A previdência privada ou complementar
tem caráter contratual e a adesão aos planos é voluntária, tendo como objetivo complementar a
renda de aposentadoria além do limite do regime geral de previdência social.

O Decreto-lei legitimador do instituto de previdência privada não condicionou o seu
pagamento à totalidade dos empregados para que não houvesse incidência de contribuição
previdenciária.

Da mesma forma, o inciso XV do § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social
não o fez. O artigo 2o do Decreto-lei 2.296/1986 que estimula os programas de previdência
privada veda expressamente referida pretensão.

O inciso VI do § 2o do artigo 458 da CLT é também no sentido de que não se considera salário
a utilidade concedida ao trabalhador a título de previdência privada. O Decreto-lei 2.296/1986
possui o mesmo status de lei ordinária das Leis 8.212/91 e 8.213/91, além de possuir maior
especificidade em matéria de previdência privada e remuneração do trabalhador.

A Lei Ordinária 10.243, que instituiu a previdência privada como exceção para efeitos
remuneratórios e salariais do empregado, é de 2001, mais nova que as Leis Regulamentadoras
da previdência social 8.212 e 8.213, ambas de 1991.

Sob qualquer ângulo que se examina a questão, é cabal a não incidência de contribuição sobre
referida parcela.

Pagamentos a Unimed Belo Horizonte. Equivoca-se a autoridade fiscal ao considerar valores
pagos a cooperativa de trabalho como salário e base de cálculo de contribuição previdenciária.
A instituição da contribuição previdenciária sobre nota fiscal de cooperativa, artigo 22, inciso
IV, da Lei 8.212/1991 contraria disposição do artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição
Federal, padecendo de inconstitucionalidade.

A relação estabelecida no artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal é entre
pessoa jurídica e pessoa física, ao passo que o contrato é firmado entre cooperativa e tomadora
de serviço, duas pessoas jurídicas.

Faz considerações acerca da Lei Complementar 84/1996 e Lei Ordinária 9.876/1999. Conclui
que a contribuição criada pela Lei 9.876/1999 não encontra fundamento de validade no inciso I
do artigo 195 da CF/1988.

Para o devido enquadramento das empresas tomadoras de serviço à hipótese constitucional,
seria imprescindível que a incidência recaísse sobre os rendimentos do trabalho por elas pagos
ou creditados à pessoa física que lhe prestasse serviços.

O pagamento cuja ocorrência desencadeia o fato gerador da obrigação tributária funda-se na
relação contratual estabelecida entre duas pessoas jurídicas, sendo certo que tal fato não tem
raízes na alínea “a” do inciso I do artigo 195 da Constituição.
Ressalta a existência de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade que tramita no Supremo
Tribunal Federal, onde se discute a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV, da Lei
8.212/1991. A contribuição em tela atenta de várias formas ao texto constitucional. Deve a
impugnação ser julgada procedente , afastando-se referida exação.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

Pagamentos a título de participação nos resultados da empresa. Equivoca-se a autoridade
ao pretender impor a incidência de contribuição sobre pagamentos feitos a empregados a título
de participação nos lucros ao argumento de estar em desacordo com a Lei 10.101/2000.

O artigo 3o da referida Lei também a afasta, sem contar as disposições da Ata da Assembléia
Geral Extraordinária do Sindicato dos Empregados em Empresas Distribuidoras de Produtos
Siderúrgicos do Estado de Minas Gerais e os Empregados da Empresa Açocon Indústria e
Comércio Ltda que trata do tema, bem como o Acordo Coletivo entre o representante do
referido sindicato e a Empresa.

Cita decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que reconhece a não incidência
de contribuição sobre citada verba. Pede seja reconhecido o direito da impugnante de ver
julgada procedente a impugnação, extirpando do auto de infração os valores exigidos a título
dessa rubrica.

Pagamento a título de abono de férias – convenção coletiva de trabalho. Não há incidência
de contribuição sobre parcelas indenizatórias, como férias não gozadas e convertidas em
pecúnia, as quais se submetem às regras das Súmulas 125 e 136 do Superior Tribunal de
Justiça.

Sobre o adicional de um terço de férias, que não é efetivo salário ou remuneração e não
apresenta habitualidade, não podem incidir contribuição previdenciária, por força do artigo 22,
I e II, da Lei 8.212/1991, regulamentado pelo artigo 201, § 1o, do Decreto 3.048/1999.

A Corte (STF e STJ) firmou entendimento pela não incidência de contribuição sobre o terço de
férias, ao fundamento de que a verba em questão tem natureza compensatória/indenizatória,
somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor para fins de aposentadoria sofrem
incidência de contribuição previdenciária. Deve ser afastada referida exação da presente
lançamento.

Despesas com cantina, lanches e refeições. Foram apontados valores nas planilhas 5 e 6,
como pagamento a título de cestas básicas, quando na verdade, referem a lanches oferecidos
aos funcionários por ocasião de prestação de horas extras, em cumprimento a determinação de
acordos coletivos de trabalho.

Das notas fiscais das empresas que enumera à fl. 246 constam claramente nas suas descrições
de produtos, lanches e/ou refeições. A informação de que o fornecimento de cestas básicas
estaria em desacordo com o PAT não procede, visto que como informado, não se tratou de
cestas básicas, mas de lanches fornecidos gratuitamente.

A acusação fiscal baseou-se em mera presunção de que as cestas básicas foram fornecidas sem
que a empresa fosse inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador.

É pacífica a orientação jurisprudencial de que sobre o pagamento in natura do auxílio
alimentação não incide contribuição. A alimentação foi fornecida não pelo trabalho executado,
mas para viabilizar sua realização, motivo que conduz a procedência da impugnação relativa a
essa exação.

Protestando provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, espera seja julgada
procedente em sua totalidade, com o cancelamento de todos os autos de infração lavrados na
ação fiscal.

AI 37.313.008-2. Refere-se a contribuição destinada a outras entidades (salário educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE). Reitera os termos da impugnação matriz, protesta provar
o alegado por todos os meios em direito permitidos, requerendo que a decisão que for proferida
nos autos principais, de contribuição da empresa, seja aplicada a essa impugnação.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

AI 37.313.009-2. O presente AI refere-se a multa aplicada por infração ao artigo 32, inciso IV,
da Lei 8.212/1991. Reitera os termos da impugnação matriz, protesta provar o alegado por
todos os meios em direito permitidos, requerendo que a decisão que for proferida nos autos
principais, de contribuição da empresa, seja aplicada a essa impugnação.

A DRJ Belo Horizonte , na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
- quanto ao Pagamento de previdência privada para diretores - Para que a
parcela paga pela empresa a título de previdência complementar não integre o salário-de-
contribuição, a lei determinou a obrigatoriedade do programa estar disponível a todos os
trabalhadores, empregados e diretores. Presente a isonomia na distribuição dessa vantagem
econômica dada aos segurados, é excluído do salário de contribuição a importância paga pela
empresa. Isso porque assim estaria desconfigurada circunstância em que houvesse o privilégio de
alguns em detrimento dos demais dentro da mesma empresa.
A impugnante não logrou provar tal requisito, ao contrário, confirmou o
asseverado pelo Fisco, de que apenas alguns segurados (diretores) possuíam tal benefício.
Quanto a suposta inconsistência da Lei 8.212/1991 frente a outra leis ordinárias,
não cabe a este órgão julgador manifestar, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
motivo pelo qual conclui-se que agiu corretamente o auditor fiscal ao lançar como salário de
contribuição as parcelas vertidas pelo impugnante em nome de seus diretores a planos de
previdência privada.
Pagamentos a Unimed Belo Horizonte. As alegações do sujeito passivo de que é
patente a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/1991 não pode ser
analisada eis que em sede administrativa não há lugar para embate sobre inconstitucionalidade de
Lei, consoante a previsão do artigo 26-A do Decreto 70.235/1972, na redação dada pela Lei
11.941/2009
Nesse sentido o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - editou a Súmula 2
em que ressalta que não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de Lei
tributária
Pagamentos a título de participação nos resultados da empresa. A não
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de participação nos
lucros ou resultados deve-se ater aos limites da Lei 10.101/2000, por força de expressa previsão
no art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal abaixo transcrito
Foi remetido à lei ordinária o estabelecimento dos requisitos mínimos necessários
para que a participação nos lucros ou resultados se desvinculasse da remuneração dos
trabalhadores, sem contrariar, por certo, o inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, uma
vez que aquela verba está inserida no conceito de pagamentos “a qualquer título” na relação
empregador com pessoas físicas que lhe prestem serviço.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

Assim, a partir da edição da norma regulamentadora do texto constitucional, na
situação, da Medida Provisória 794, de 29/12/1994, e reedições, e, posteriormente, da publicação
da Lei 10.101, de 19/12/2000, passou a não incidir contribuição previdenciária sobre citada
verba, caso satisfeitos os requisitos daquela norma
O contribuinte alega que o artigo 3o da Lei 10.101/2000, bem como as disposições
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Empregados em Empresas
Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos do Estado de Minas Gerais e os Empregados da
Empresa Açocon Indústria e Comércio Ltda e os Acordos Coletivos de Trabalho celebrados
entre representante do sindicato e empresa afastam a incidência de contribuição sobre tal parcela.
Equivocado o entendimento da empresa. A lei não determina que os critérios e
condições a serem estabelecidos devam ser, obrigatoriamente, o estabelecimento de metas ou
resultados, contudo, não se trata de faculdade. Os critérios e condições adotados devem constar
obrigatoriamente do instrumento de negociação e devem, conforme os parâmetros sugeridos na
lei, buscar atingir o objetivo do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, ou seja,
“instrumento de integração entre capital e o trabalho e como incentivo à produtividade”.
Devem, portanto, buscar o envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos resultados.
Houve apenas a fixação do valor a ser pago como participação nos lucros ou
resultados, sem o envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos resultados (Convenção
Coletiva de Trabalho 2007-2008, fls. 268 a 274, e Convenção Coletiva de Trabalho, fls. 275 a
287 – item 2). Contrariando o disposto no §1o do artigo 2o da Lei 10.101/2000, não constam
regras claras e objetivas quanto à fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo
pagamento da participação nos lucros ou resultados, inclusive os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
As disposições das Convenções Coletivas de Trabalho, quanto à participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, não atendem aos requisitos da lei. Logo, os
pagamentos de parcelas referentes à participação nos lucros ou resultados que não observem os
ditames da legislação específica, como é o caso, integram o salário de contribuição.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
devidas incidentes sobre os valores pagos aos empregados a título de participação nos lucros.
Pagamento a título de abono de férias – convenção coletiva de trabalho. A Lei
8.212/1991, no artigo 28, § 9o, apresenta a relação das rubricas cujos valores não integram o
salário-de-contribuição. O Abono de Férias pago na forma do artigo 144 da CLT está previsto na
alínea “e”, item 6.
O artigo 143, faculta ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver
direito em abono pecuniário, convertendo esses 10 dias de gozo de férias em pecúnia, sem
prejuízo da remuneração relativa ao período integral de 30 dias, hipótese em que, não haverá
integração desta parcela “vendida” ao salário-de-contribuição.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

Já em relação ao disposto no artigo 144, a parcela denominada de abono de férias,
desde que não excedente a 20 dias do salário, a princípio, não integra o salário de contribuição.
Contudo, se a concessão for vinculada a fatores como eficiência, assiduidade pontualidade,
tempo de serviço e produção, estabelecido ou não em cláusula contratual ou convenção coletiva
de trabalho, tal parcela integra o salário-de-contribuição.
No presente caso, vê-se que consta da cláusula terceira da Convenção Coletiva de
Trabalho 2006/2007, juntada às fls. 264/265, e Ata da Assembléia Geral Extraordinária do
Sindicado dos Empregados em Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos do Estado de
Minas Gerais e os Empregados da Empresa Açocon Indústria e Comércio Ltda – 12/7/2007, fl.
267, que os valores pagos aos segurados empregados da empresa a título de “abono de férias”
integram o salário-de-contribuição e constituem fato gerador da contribuição previdenciária,
visto que se vincula ao fator assiduidade.
Não se equipara também referida parcela ao terço de férias constitucional como
pretende o impugnante em sua defesa.
Conforme Avisos de Férias anexados pela fiscalização, fls. 57 a 86, a empresa
paga aos empregados, além do acréscimo constitucional de 1/3 o abono de férias. Desta forma,
não há como excluir da incidência de contribuição, os valores pagos a título de abono de férias
aos empregados do autuado.
Despesas com cantina, lanches e refeições. De acordo com o relatório fiscal, o
contribuinte forneceu cesta básica e alimentação a seus empregados, sem estar inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, fato apurado através de notas fiscais de
fornecimento de cestas básicas e ou cartão alimentação, nos valores discriminados nas planilhas
5 e 6, “despesas com cantina” e “lanches e refeições”, respectivamente.
A Lei 8.212/1991, que estabelece a hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias, em seu artigo 28, inciso I, dispõe que somente os programas de alimentação das
empresas aprovados pelo Ministério do Trabalho é que exclui a parcela in natura relativa à
alimentação, recebida pelo empregado, da incidência das contribuições previdenciárias.
Desse modo, face à legislação citada, a adesão ao Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT, comprovada pelo contribuinte por meio de documento hábil, em que pese
opinião contrária do impugnante, é requisito essencial para que as verbas pagas a título de
alimentação deixem de integrar o conceito de salário de contribuição e são devidas as
contribuições para a previdência social e para terceiros incidentes sobre as despesas com
alimentação fornecida aos empregados.
Contudo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, em razão da
reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura de “auxílio alimentação”,
elaborou o Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, de 10/11/2011 que foi aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União - DOU de
24/11/2011.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

Nesse sentido, foi elaborado o Ato Declaratório no 3 pela PGFN, em 20/12/2011,
publicado no DOU de 22/12/2011. Na forma da Lei 10.522/2002, do artigo 19, §§ 4o e 5o, a
lavratura de ato declaratório também possui o condão de impedir a constituição do crédito
tributário pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, obrigando-a, inclusive, a rever, de
ofício, os lançamentos já efetuados.
Assim, a alimentação in natura fornecida pela empresa aos empregados
(levantamentos CB, CB1 e CB2) devem ser excluídos do auto de infração 37.313.007-4.
AI 37.313.008-2. A contribuição devida a terceiros foi apurada conforme planilha
3 – participação nos lucros, 4 – abono férias, 5 – despesas com cantina e 6 – lanches e refeições,
conforme item 4 do relatório fiscal. Em face do disposto no tópico acima, deverão ser excluídos
do lançamento os valores correspondentes às planilhas 5 e 6 (cantina, lanches e refeições), nos
valores discriminados a seguir:

AI 37.313.009-0 (CFL 78) - Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, da
Lei 8.212/1991, na redação dada pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, por ter o
contribuinte deixado de declarar em GFIP, pagamento de previdência privada para os diretores,
valores pagos a cooperativa de trabalho, valores pagos a empregados a título de participação nos
resultados, abono de férias convenção coletiva de trabalho e despesas com cantina, lanches e
refeições, no período de 01/2008 a 12/2008.
Coube aplicação neste AI, conforme planilhas 7 e 8, nas competências 11/2008 e
12/2008, no seu valor mínimo (R$ 500,00) por competência, totalizando R$1.000,00, com base
no artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, da Lei 8.212/1991, incluídos pela MP 449, de
3/12/2008 (DOU de 4/12/2008), convertida na Lei 11.941, de 27/5/2009. As GFIPs das
competências 11/2008 e 12/2008 foram entregues, respectivamente, em 4/12/2008 e 7/1/2009, na
vigência da MP 449/2008.
Assim, na competência 11/2008 foi lançada multa de 24% por falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 35, II, da Lei 8.212/1991 – vigente à época
dos fatos geradores) no auto de infração 37.313.007-4 e no AI 37.313,009-0 foi aplicada a multa
de R$ 500,00 (valor mínimo) por não declarar fato gerador em GFIP.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

A multa prevista no artigo 32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991 é de R$ 20,00 por
cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas, não podendo ser inferior a R$500,00, por
competência, de acordo com o § 3o, inciso II, do mesmo artigo. Desse modo, embora, excluída
da autuação por descumprimento de obrigação principal (37.313.007-4) a parcela relativa a
alimentação, não haverá alteração no AI 37.313.009-0.
No entanto, quanto à competência 12/2008, equivocou-se a autoridade fiscal,
posto que não deve ser lavrado AIOA CFL 78 (declarar com omissões/incorreções), em relação
às contribuições que sejam objeto do lançamento de ofício, como é o caso dos autos.
Registre-se que foi aplicada multa de oficio na competência 12/2008 do auto de
infração 37.313.007-4 (descumprimento de obrigação principal), correspondente a 75% da
contribuição não declarada e não recolhida, de conformidade com a Lei 8.212/1991, artigo 35-A
c/c artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, ambos com a redação dada pela Medida Provisória
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
A multa aplicada na forma disposta no item acima visa penalizar tanto o não
pagamento como a não declaração ou declaração inexata de contribuição em GFIP Assim, multa
referente a 12/2008, AI 37.313.009-0, deve ser cancelada, uma vez que a conduta não declarar já
foi penalizada no AI de obrigação principal.
Isto posto, vota a DRJ no sentido de julgar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito, com as retificações: AI 37.313.007-4 – exclusão dos levantamentos
CB, CB1 e CB2 relativos à alimentação; AI 37.313.008-2 - conforme tabela 1 do voto; e AI
37.313.009-0 – cancelamento da multa aplicada na competência 12/2008 no valor de R$500,00,
por ser indevida.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário com relação aos pagamentos
feitos a Unimed BH, pelo motivos já esclarecidos, que seja afastada a cobrança do INSS sobre os
pagamentos de previdência privada para os diretores, bem como também ser afastada a cobrança
de contribuição sobre o pagamento de PLR e por fim o afastamento também da cobrança do
INSS sobre pagamento a titulo de abono de férias.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Saliente-se que a decisão de piso já deu provimento ao pleito, recalculando a
multa.

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

 Pagamento de previdência privada aos Diretores

Acerca desse tema, de fato a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já decidiu algumas vezes, por maioria de
votos, que a empresa pode manter plano de previdência complementar apenas para os
empregados que receberem salários superiores ao teto da previdência social, sem que haja a
incidência de contribuição social previdenciária.
Como mencionado pelo Recorrente, os Conselheiros, em sua maioria, entenderam
que "a finalidade precípua da previdência complementar é a de complementar os benefícios de
aposentadoria daqueles que auferem remuneração superior ao limite imposto para o RGPS",
dessa forma, o artigo 28 da Lei 8.212/91 não deve ser interpretado literalmente. A referida
norma legal dispõe de forma restritiva que não integram o salário de contribuição o valor
efetivamente pago pela pessoa juridica, relativo a programa de previdencia complementar, aberto
ou fechado, desde que desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes.
O citado processo apreciado e julgado foi o de n9 36202.002312/2005-41 e inovou
o posicionamento que vinha sendo adotado pelo Conselho, in verbis:

Ementa: PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO — NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. O sistema de previdência complementar, de caráter privado, facultativo e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, objetiva garantir a
continuidade do padrão de bem estar correspondente a fase em que o individuo laborava. A
finalidade precípua da previdência complementar é a de complementar os benefícios de
aposentadoria daqueles que auferem remuneração superior ao limite imposto para o RGPS.
Não violada a norma contida no art. 28, §9 0, "p" da Lei n° 8.212/1991. Recurso Voluntário
Provido. (CARF - 2? Conselho da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 6e Câmara -
Conselheira Relatora Ana Maria Bandeira - Processo ns 36202.002312/2005-41 - Acórdão ns
206-00418 - data da decisão 13/02/2008)

Outro mais atual :
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/1997 a
31/12/2004
CUSTEIO
CONTRIBUIÇÃO
PREV1DENCIÁRIA
—
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR O sistema de previdência complementar, de caráter privado, facultativo e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, objetiva
garantir a continuidade do padrão de bem-estar correspondente a fase em que o individuo
laborava. A finalidade precípua da previdência complementar é a de complementar os
benefícios de aposentadoria daqueles que auferem remuneração superior ao limite imposto para
o RGPS. Não violada a norma contida no art. 28, § 9^, "p" da Lei n° 8.212/1991. Recurso
especial negado. (CARF - Câmara Superior de Recursos Fiscais - Conselheiro Relator Manoel
Coelho Arruda Júnior - Processo ne 35564.000141/200625 - Acórdão n? 920202.270 - data da
decisão 08.08.2012)

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

De fato entendo que o contrato de adesão ao plano gerador de beneficio livre é
opcional, de modo que todos os empregados podem participar do plano, atendendo o que dispõe
a Lei Complementar n° 109/2001, cabendo à empresa estabelecer regras dentro da organização,
desde que tais estejam dentro dos ditames, como ocorreu no presente caso.

Nesta linha de raciocínio, sigo o entendimento de que o valor depositado a
título de previdência complementar não integra o patrimônio do empregado não se tratando,
portanto, de remuneração. De fato só interessa complementar a aposentadoria daqueles
empregados que têm remuneração superior ao valor do maior salário de benefício, pois a
finalidade do plano é complementar e não instituir nova aposentadoria. Quanto aos demais
participantes do plano também é facultada a decisão sobre a forma de percepção dos valores a
título de aposentadoria complementar.

Sendo assim, afastada tal parcela do lançamento.

 Pagamento a Unimed BH

No que se refere à cobrança da contribuição previdenciária sobre o pagamento de
cooperativas, como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no. 595.838/SP, decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do
recolhimento da contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) incidente sobre a nota
fiscal ou fatura dos serviços prestados pelos cooperados através das cooperativas, disposto no
inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991 com a redação dada pela Lei no 9.876/1999,
Sendo assim, afastada tal parcela do lançamento.

 Pagamento de PLR
A não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados deve-se ater aos limites da Lei 10.101/2000, por força de
expressa previsão no art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal abaixo transcrito
O contribuinte alega que o artigo 3o da Lei 10.101/2000, bem como as disposições
da Ata da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos Empregados em Empresas
Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos do Estado de Minas Gerais e os Empregados da
Empresa Açocon Indústria e Comércio Ltda e os Acordos Coletivos de Trabalho celebrados
entre representante do sindicato e empresa afastam a incidência de contribuição sobre tal parcela.
Saliente-se, no entanto, que a lei determina a existência de critérios e condições do
instrumento de negociação para a obtenção da PLR. Ou seja, os funcionários devem buscar
atingir o objetivo para obter o pagamento. Torna-se assim um “instrumento de integração entre
capital e o trabalho e de incentivo à produtividade”. Devem, portanto, buscar o envolvimento
efetivo dos funcionários na busca dos resultados.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

No caso em comento houve apenas a fixação do valor a ser pago como
participação nos lucros ou resultados, sem o envolvimento efetivo dos funcionários na busca dos
resultados (Convenção Coletiva de Trabalho 2007-2008, fls. 268 a 274, e Convenção Coletiva de
Trabalho, fls. 275 a 287 – item 2). De fato não vislumbra-se regras claras e objetivas quanto à
fixação dos princípios, critérios e condições para o efetivo pagamento da participação nos lucros
ou resultados, inclusive os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento
do acordado.
As disposições das Convenções Coletivas de Trabalho, quanto à participação dos
empregados nos lucros ou resultados da empresa, não atendem aos requisitos da lei. Logo, os
pagamentos destas parcelas, no presente caso, integram o salário de contribuição.
Portanto, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
devidas incidentes sobre os valores pagos aos empregados a título de participação nos lucros.

 Pagamento de abono de férias

O artigo 143 da CLT faculta ao empregado converter 1/3 do período de férias a
que tiver direito, em abono pecuniário, convertendo esses 10 dias de gozo de férias em pecúnia,
sem prejuízo da remuneração relativa ao período integral de 30 dias, hipótese em que, não haverá
integração desta parcela “vendida” ao salário-de-contribuição.
Já em relação ao disposto no artigo 144, a parcela denominada de abono de férias,
desde que não excedente a 20 dias do salário, a princípio, não integra o salário de contribuição.
Contudo, se a concessão for vinculada a fatores como eficiência, assiduidade pontualidade,
tempo de serviço e produção, estabelecido ou não em cláusula contratual ou convenção coletiva
de trabalho, tal parcela integra o salário-de-contribuição.
No presente caso, vê-se que consta da cláusula terceira da Convenção Coletiva de
Trabalho 2006/2007, juntada às fls. 264/265, e Ata da Assembléia Geral Extraordinária do
Sindicado dos Empregados em Empresas Distribuidoras de Produtos Siderúrgicos do Estado de
Minas Gerais e os Empregados da Empresa Açocon Indústria e Comércio Ltda – 12/7/2007, fl.
267, que os valores pagos aos segurados empregados da empresa a título de “abono de férias”
integram o salário-de-contribuição e constituem fato gerador da contribuição previdenciária,
visto que se vincula ao fator assiduidade.
Não se equipara também referida parcela ao terço de férias constitucional como
pretende o impugnante em sua defesa.
Conforme Avisos de Férias anexados pela fiscalização, fls. 57 a 86, a empresa
paga aos empregados, além do acréscimo constitucional de 1/3, o abono de férias. Desta forma,
não há como excluir da incidência de contribuição, os valores pagos a título de abono de férias
aos empregados do autuado.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722810/2011-34

Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Voluntário, afastado as parcelas relativas a cooperativa de trabalho Unimed e
pagamento de previdência privada complementar.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 354
DF CARF MF
Original